Tribunal: TJMT
Processo: 1012169-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012169-24.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), JUIZ CRIMINAL DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), FRANCISCO BISPO DOS SANTOS FILHO - CPF: 496.664.101-25 (PACIENTE), FRANCISCO BISPO DOS SANTOS FILHO - CPF: 496.664.101-25 (REU), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS – OPERAÇÃO
RED MONEY
– PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGADO O EXCESSO DE PRAZO PARA O DESLINDE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA –
PROCESSO COMPLEXO –
AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA COM BASE NO RISCO DE CONTÁGIO DA COVID-19 – IMPROCEDÊNCIA – ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS PELOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS DO ESTADO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUE O PACIENTE INTEGRE “GRUPO DE RISCO” – DOENÇA APONTADA QUE APARENTEMENTE NÃO CAUSA DIMINUIÇÃO DA IMUNIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o deslinde processual é necessária a demonstração de desídia do Poder Judiciário e a ofensa ao princípio da razoabilidade, devendo-se observar as particularidades do caso concreto para tanto.

A possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas, como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico, em virtude da pandemia da Covid-19, deve ser aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da enfermidade em questão, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos
etc.
, consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.

Quando se trata de pessoa presa que não se enquadra em nenhuma dessas categorias, é inviável a concessão do benefício, sobretudo porque as medidas preventivas necessárias já foram adotadas pelos estabelecimentos prisionais do Estado para diminuir o risco de contágio entre a população carcerária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Francisco Bispo dos Santos Filho
, apontando como autoridade coatora a juíza da 7a Vara Criminal da Comarca da Cuiabá/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, o impetrante relata que o paciente está preso preventivamente desde o dia 8.8.2018, pela suposta prática dos crimes de constituição de organização criminosa (art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/13) e lavagem de capitais (art. 1o, § 1o, inciso II, e § 4o, da Lei n. 9.613/1998), em concurso material, no bojo da denominada “
Operação Red Money
”.

Entretanto, até o presente momento não teria ocorrido a audiência de instrução e julgamento, motivo pelo qual ele estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para a formação da culpa.

Destaca que ele cumpria pena em regime fechado em razão de outras condenações e já teria obtido a progressão de regime para o semiaberto, entretanto, não foi posto em liberdade em razão da prisão preventiva decretada no processo de origem.

Finalmente, consigna que a pandemia causada pela chamada Covid-19 torna insustentável a manutenção do paciente no cárcere, inclusive porque ele tem problemas de saúde que diminuem a sua imunidade. Nesse desiderato, afirma que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e magistrados de todo o País que adotem as medidas possíveis para minimizar os impactos da contaminação entre a população carcerária, inclusive com concessão de prisão domiciliar.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, diante do excesso de prazo, expedindo-se o alvará de soltura.

Alternativamente, requer a conversão da prisão preventiva em domiciliar para que ele possa realizar tratamento adequado, ou mesmo a fixação de medidas cautelares alternativas.

No mérito, postula a confirmação da liminar, com a concessão da ordem em definitivo (pp. 4-29, Id. 45736039).

O
writ
foi instruído com os documentos de pp. 30-137. Ids. 45736041 a 45736046.

O pedido de liminar foi indeferido, consoante decisão de pp. 141-143, Id. 45939962.

A autoridade apontada como coatora prestou informações e juntou documentos (pp. 149-258, Id. 46673954 a 46673956).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (pp. 261-267, Id. 46998984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Francisco Bispo dos Santos Filho
, preso cautelarmente em decorrência da
Operação Red Money
, na qual que se apuram as supostas práticas dos crimes de lavagem de capitais e associação criminosa.

Inconformado com a manutenção da constrição cautelar, o impetrante interpôs o presente
writ
a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, sustentando ocorrência de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, além de afirmar que a pandemia causada pela chamada Covid-19 torna insustentável a manutenção do paciente no cárcere, inclusive porque ele tem problemas de saúde que diminuem a sua imunidade.

Inicialmente, na esteira do que foi decidido por esta Câmara Criminal em dezenas de ações constitucionais referentes à aludida operação, entendo que descabe cogitar de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o deslinde da instrução processual.

Impende consignar que no caso em análise a ação penal foi iniciada contra 112 acusados, cuja denúncia foi dividida em três núcleos de atuação, de modo que o beneficiário foi denunciado no primeiro núcleo, que seria formado pelos principais líderes da organização criminosa do Comando Vermelho/MT.

Dessa forma, observa-se que a denúncia foi dividida em três peças autônomas justamente em razão da elevada quantidade de réus, de modo que a denúncia oferecida em desfavor do paciente consta no processo n. 31526-46.2018.8.11.0042, código 540068.

Segundo as informações prestadas pela juíza singular, inicialmente essa ação penal incluía 24 réus, e que se deu o andamento regular do processo, procedendo-se às citações, além da apresentação das respostas à acusação, o que demandou certo tempo em virtude da pluralidade de agentes.

Ademais, na referida ação penal foram decididos dezenas de pleitos, tais como pedido de retirada de monitoramento eletrônico de ré posta em prisão domiciliar, pedidos de liberdades provisórias, de realização de perícia sobre as interceptações telefônicas, além de inúmeras determinações, a exemplo de suspensão do processo em relação a réus citados por edital, nomeações de Defensor Público e desmembramento do feito.

Outrossim, diante da situação processual narrada pela magistrada de origem, ela desmembrou novamente o processo, mantendo na aludida ação penal apenas o paciente e outros 15 corréus, os quais já tinham sido citados e apresentado resposta à acusação, encaminhando os autos ao Ministério Público para manifestação acerca das preliminares arguidas.

Frise-se que durante esse tempo, conforme já consignado, foram manejados vários pedidos pelos acusados de revogação da prisão preventiva, inclusive por parte do paciente, os quais foram apreciados pelo Juízo
a quo
oportunamente.

Convém mencionar que o constrangimento ilegal em razão do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das particularidades de cada caso concreto.

Nesse sentido, trago a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) A análise da razoabilidade na demora para julgamento das ações criminais não depende exclusivamente da soma aritmética dos prazos processuais, uma vez que servem apenas como parâmetro geral, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso investigado e os trâmites burocráticos do judiciário. (...)”
(STJ, RHC n. 49992/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, 5a turma, DJe 26.5.2015).

Entende-se que a aferição acerca de eventual excesso de prazo depende, inexoravelmente, de uma apreciação prévia da complexidade dos fatos em apuração no processo de origem, bem como de estudo aprofundado dos andamentos processuais.

Conforme acima exposto, não há falar em morosidade excessiva atribuível exclusivamente à magistrada de origem, notadamente porque a desarticulação de uma organização criminosa de tamanha magnitude e periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda, naturalmente, maior esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais de cada um ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.

Desse modo, além da demasiada complexidade do presente caso, verifica-se que o processo está tramitando regularmente, não havendo desídia por parte da autoridade apontada como coatora, pelo contrário, conforme exposto, foi realizado novo desmembramento do feito a fim de garantir o regular andamento processual, logo, descabe cogitar em ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para o encerramento da instrução.

Importante deixar claro que a epidemia da Covid-19 vem impedindo a realização de atos presenciais e certamente contribuiu para o atraso da instrução processual, demandando grande esforço do judiciário para a continuidade dos processos.

Oportuno consignar que o
Superior Tribunal de Justiça
, em pelo menos três oportunidades, não reconheceu excesso de prazo no âmbito da
Operação Red Money
,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO RED MONEY. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉU. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA FÁTICA. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 2. Fica afastada, ao menos por ora, a tese de exagero de tempo no trâmite da demanda, porquanto se trata de ação penal que se iniciou com 113 denunciados e, após desmembrada em três núcleos de atuação da organização criminosa (Comando Vermelho do Estado do Mato Grosso), passou a compor 89 denunciados, com patronos distintos, em feito que vindicou a expedição de várias cartas precatórias, de mandados e ofícios, a citação de alguns réus por edital, a nomeação da Defensoria Pública a outros acusados e a apreciação de inúmeros pleitos de revogação das constrições. 3. (...) 5. Ordem denegada.”
(STJ,
HC
n 550190 / MT).

“HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO RED MONEY. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INAPLICÁVEL. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉUS. FALTA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 2. Fica afastada, ao menos por ora, a tese de exagero de tempo no trâmite do feito. Trata-se de ação penal que se iniciou com 113 denunciados e foi desmembrada em três núcleos de atuação da organização criminosa (Comando Vermelho do Estado do Mato Grosso). A peça acusatória relativa ao "núcleo 1", do qual a paciente faz parte, denunciou 24 pessoas, indicadas como membros da cúpula da associação, responsáveis pela arrecadação do dinheiro proveniente de ilícitos. Nessa demanda, o Juízo singular houve por determinar a citação de alguns acusados por edital, suspender o processo nos moldes do art. 366 do CPP e desmembrar novamente o feito. Além disso, a ação penal reclamou a nomeação da Defensoria Pública para assistir certos corréus, exigiu o recebimento de emendas à inicial, a apreciação de inúmeros pleitos de revogação das constrições, a expedição de vários mandados, ofícios, cartas precatórias, disponibilizações de expedientes no Diário de Justiça, a remessa de postulações ao Parquet e tantas deliberações judiciais. 3. Não há desídia do Juízo natural da causa na condução do processo, a ensejar a intervenção deste Tribunal Superior. A despeito de presidir ação penal que visa à desarticulação de associação delituosa de tamanha magnitude e periculosidade, como o Comando Vermelho, envolve infrações de grande complexidade e grande número de réus, o Magistrado de primeiro grau promove andamento processual regular, com buscas à concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável. 4. Ante a adversidade do novo coronavírus, com propagação mundial e, em especial, à vista da iminente magnitude do panorama nacional, o exame da necessidade da manutenção da cautela pessoal mais grave deve ser feito com outro olhar, a demandar intervenções e atitudes mais ousadas do Poder Judiciário. 5. (...) 8. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.”
(STJ,
HC
550.504/MT).

“HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. "OPERAÇÃO RED MONEY". PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 2. Não se constata desídia do Juízo natural da causa na condução do processo, a ensejar a intervenção deste órgão colegiado, diante da complexidade do processo, que conta "com 89 (oitenta e nove) denunciados". Em complemento, relatou que, das 89 pessoas denunciadas, "82 (oitenta e duas) foram citadas e 78 (setenta e oito) apresentaram resposta à acusação)" e que, em 4/11/2019, foi determinado "o desmembramento do processo, permanecendo como réus da Ação Penal no 46373-07.2018.8.11.0042 [...] o paciente e outros 35 (trinta e cinco) codenunciados que foram devidamente citados, possuem advogado constituído e já apresentaram respostas à acusação". 3. Ordem denegada.”
(STJ,
HC
548.066/MT).

Ainda acerca do excesso de prazo sustentado por inúmeras vezes perante este Tribunal de Justiça, colaciono trechos da decisão proferida no âmbito do
Supremo Tribunal Federal
no dia 22 de março de 2020, momento em que o eminente Ministro Alexandre de Moraes, também encampando o entendimento adotado por esta Segunda Câmara Criminal, negou provimento ao recurso ordinário em
habeas corpus
interposto contra decisão deste colegiado no âmbito da citada operação,
in verbis
:

“Trata-se
de
Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal
de
Justiça (Habeas Corpus 548.066/MT, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ).
Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Ulisses Batista da Silva teve a sua prisão preventiva decretada no dia 08
de
agosto
de
2018, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2o, § 3o, da Lei n. 12.850/2013, combinado com o art. 1o, § 1o, II e § 4o, da Lei n. 9.613/1998
. Irresignada, a defesa
impetrou Habeas Corpus, com pedido
de
liminar, no Tribunal
de
Justiça do Estado do Mato Grosso, contra a decisão do Juiz
de
Direito da 7a Vara Criminal da Comarca
de
Cuiabá
, que decretou a prisão cautelar do recorrente. A liminar foi indeferida.
O Tribunal
de
origem denegou a ordem, conforme a ementa abaixo
: HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E "LAVAGEM"
DE
DINHEIRO – "OPERAÇÃO
RED

MONEY
" – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ORDEM CONCEDIDA A UM DOS CORRÉUS – IMPROCEDÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS DISTINTAS – REINCIDÊNCIA E SUPOSTA PARTICIPAÇÃO DO NÚCLEO
DE
COMANDO DA FACÇÃO CRIMINOSA – ALEGADO
EXCESSO

DE

PRAZO
– INOCORRÊNCIA – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE DO CASO – ORDEM DENEGADA. (...)
Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal
de
Justiça do Estado do Mato Grosso
,
objetivando, em linhas gerais, a revogação da prisão preventiva do recorrente por excesso de prazo na formação da culpa. Sustentou a ocorrência de excesso de prazo para o encerramento do feito, uma vez que o acusado está "preso preventivamente, desde o dia 08
de
agosto
de
2018
[...], achando-se privado
de
sua liberdade até a presente data, sem que até o momento, já decorridos mais
de
um ano e dois meses, estivesse encerrada a fase
de
instrução probatória e o sumário da culpa.". A liminar foi indeferida.
Sobreveio, então, Acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal
de
Justiça, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ que, por unanimidade, denegou a ordem, conforme a ementa abaixo
: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM
DE
DINHEIRO. "OPERAÇÃO
RED

MONEY
". PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO

DE

PRAZO
PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. (...)
Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa alega, novamente,
excesso

de

prazo
na formação da culpa, trazendo a lume as mesmas teses outrora ventiladas no Habeas Corpus. Requer, assim, liminarmente e no mérito, a imediata expedição
de
alvará
de
soltura.
É o relatório. Decido. Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade
de
locomoção do acusado preso, decorrente
de
abusivo
excesso

de

prazo
para o encerramento da instrução criminal.
Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou da inércia do Poder Judiciário. Daí a convergência
de
entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade
de
testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes
(...) A respeito da matéria, registrou o Superior Tribunal
de
Justiça:
Na espécie, não constato desídia do Juízo natural da causa na condução do processo, a ensejar a intervenção deste órgão colegiado, diante da complexidade do processo
, que conta "com 89 (oitenta e nove) denunciados" (fl. 217, destaquei). Em complemento, relatou que, das 89 pessoas denunciadas, "82 (oitenta e duas) foram citadas e 78 (setenta e oito) apresentaram resposta à acusação" (fl. 218) e que, em 4/11/2019, foi determinado "o desmembramento do processo, permanecendo como réus da Ação Penal n. 46373-07.2018.8.11.0042 [...] o paciente e outros 35 (trinta e cinco) codenunciados que foram devidamente citados, possuem advogado constituído e já apresentaram respostas à acusação" (fl. 219, grifei). Então, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, a complexidade da ação penal e a diligência do Estado no processamento do feito, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo. Sendo esse o quadro, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXIII, da Constituição Federal).
Afinal, trata-se
de
processo-crime complexo, envolvendo 89 (oitenta e nove) denunciados, dos quais 82 (oitenta e dois) foram citados e, destes, 78 (setenta e oito) apresentaram resposta à acusação. Posteriormente, foi determinado o desmembramento do processo, permanecendo o recorrente como réu na ação penal, juntos com outros 35 (trinta e cinco) denunciados, circunstâncias essas que revelam a necessidade do prolongamento na conclusão do referido processo, razão pela qual não há que se vislumbrar indícios de desídia do Estado-Juiz a justificar o reconhecimento do alegado
excesso

de

prazo
para a formação da culpa
. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1o, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.”
(STF, RHC 185631/MT, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, julgamento 19.5.2020, decisão monocrática) – destaquei.

Assim, com o exame dos andamentos processuais da ação penal originária e considerando as particularidades aqui apresentadas, não visualizo demora injustificada no trâmite processual, de maneira que não está configurado o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por derradeiro, quanto à alegação de que a pandemia da Covid-19 em curso torna insustentável a permanência do paciente no cárcere, também não assiste razão ao impetrante.

Ao cometer a infração penal, o agente faz uma escolha, livre e consciente, de se sujeitar às reprimendas cominadas ao ilícito. Sabe ele que, a depender de uma determinada combinação de variáveis (gravidade da conduta,
quantum
de pena aplicável, reincidência
etc.
), poderá ser preso cautelarmente ou iniciar o cumprimento de eventual sanção privativa de liberdade em regime fechado.

Sabe também que as consequências de sua escolha implicam, não raro, a sua remoção temporária do seio da coletividade e colocação em ambiente enclausurado, não apenas a fim de que seja promovida a sua ressocialização, mas, principalmente, para que seja neutralizada a ameaça concreta que a sua liberdade representa àqueles que optam por conduzir suas vidas de modo diverso, em conformidade com as leis do País, e querem se ver imunes à criminalidade, moléstia de ímpar severidade.

O estabelecimento prisional não é um
resort
. Ninguém, no pleno gozo de suas faculdades mentais, quer nele permanecer; logo, o receio de contrair a enfermidade
du jour
se apresenta como um pretexto deveras atraente para quem almeja se ver livre das grades.

As considerações sobreditas devem ser sopesadas com maior importância no caso do paciente, que já cumpria pena por diversos delitos e mesmo próximo da progressão de regime, aparentemente, continuou praticando crimes no interior do estabelecimento prisional, dirigindo as atividades de dezenas de criminosos e determinando a realização de delitos, dentre eles roubos, tráfico de drogas e os famigerados “salve”.

Em alguns trechos das interceptações telefônicas fica clara a sua proeminência da organização criminosa, tanto que ocupa lugar de liderança absoluta em certa região do Estado, inclusive tendo a “palavra final” em diversas questões que envolvem os demais membros do Comando Vermelho.

Em relação à epidemia, não há nos autos confirmação de que haja casos confirmados da Covid-19 no estabelecimento prisional em que ele se encontra custodiado – em relação ao qual, diga-se de passagem, já foram adotadas medidas preventivas como a suspensão de visitas –, e, ainda que houvesse, a soltura geral e indiscriminada dos indivíduos que nele se encontram certamente se revelaria temerária, por implicar a disseminação do novo coronavírus numa população já fragilizada pela pandemia amplamente divulgada nos meios de comunicação.

Nesse contexto, é necessário que a possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas, como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico, seja aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da Covid-19, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos
etc.
, consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.

Na espécie, o impetrante consignou que o paciente teria certos problemas de saúde, tais como lesão na coluna e no ombro direito, além de
“discopatias degenerativas difusas”
, que demandariam a realização de fisioterapia, motivo pelo qual seria necessária a prisão domiciliar para que pudesse receber o tratamento adequado. Ademais, afirmou que o referido quadro de saúde resultaria em diminuição da sua imunidade.

Entretanto, não obstante tal afirmação, o impetrante não comprovou que os citados problemas de saúde incluam o beneficiário nos chamado grupos de risco, limitando-se a postular a liberdade porque haveria certos prejuízos à sua saúde que demandam tratamento por meio de fisioterapia, sem apresentar documentos que comprovem a ligação das doenças com a diminuição da imunidade ou maior suscetibilidade aos efeitos da Covid-19, ou mesmo a impossibilidade de tratamento do cárcere.

Ressalto que a magistrada de origem, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente ressaltou que a sua condição de saúde não se insere nos grupos de risco, razão pela qual é inviável a prisão domiciliar.

Diante de todo o exposto, não vejo como acolher as pretensões trazidas no presente
writ
.

Assim, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020